Tribunal: TJES
Processo: 5008295-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA REGINA ALVES TORRES
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008295-94.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VANIA REGINA ALVES TORRES

RECORRIDO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENSINO À DISTÂNCIA. LEGALIDADE DE COBRANÇA.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ajuizada por VANIA REGINA TORRES COSTA

em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, em síntese, a Recorrida alega que contratou os serviços da recorrida, para cursar a pós-graduação EAD em Enfermagem em Saúde do Idoso e Gerontologia, matrícula 2022.11.61946-8, através do link disponibilizado pelo site da Recorrida, que ofertava a promoção de todo o curso por R$ 149,00. Contudo, desde novembro/2023 as parcelas da Autora aumentaram consideravelmente sem qualquer justificativa, alega que a cobrança indevida por parte da Recorrida no valor de R$ 1.591,90. Requer em juízo que seja declaro abusivo o contrato, que os valores cobrados sejam declarados indevidos, além da condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial.

(3). A recorrente apresentou embargos de declaração no id 15214965, sendo rejeitados no id. 15214970.

(4). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, requerendo responsabilidade da recorrida por abusividade no contrato, reconhecendo indevidos os valores cobrados pela recorrida, alegando cobranças indevidas, além da condenação em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

(5). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). No presente caso, é evidente a existência de relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual se aplica a legislação consumerista. Ao analisar os autos, verifico que o entendimento exarado pelo juízo a quo encontra-se escorreito, uma vez que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

(7). Observa-se, ainda, que conforme análise do contexto fático probatório dos autos, restou comprovado pela admissão das partes que a recorrente foi reprovada em duas disciplinas, fato que implicaria, conforme previsto contratualmente, na alteração do valor da mensalidade. Ademais, restou demonstrado que houve inadimplemento de parcelas, incidindo, portanto, encargos moratórios e penalidades previstas no contrato firmado entre as partes. Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)